Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-28.2013.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000047-28.2013.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYLANE BOTELHO FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JONATAN NUNES MEIRELES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, FABIO GALVAO JULES

APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO GALVAO JULES, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JONATAN NUNES MEIRELES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ÓBITO DECORRENTE DE ATENDIMENTO POR FALSO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA FISCALIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PENSÃO MENSAL MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Foram interpostos Recursos simultâneos de Apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani/BA, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Aylane Botelho Fernandes e outros contra o Município de Macarani, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal aos autores, em decorrência do falecimento de Landulfo Fernandes de Sousa após atendimento prestado por falso médico em unidade hospitalar municipal.

2. A parte autora recorreu pleiteando a majoração da indenização por danos morais, argumentando que a omissão estatal na fiscalização permitiu a atuação de falso médico, fato que teria sido determinante para o óbito. O Município, por sua vez, sustentou ausência de responsabilidade civil, sob a alegação de que também fora vítima da fraude praticada pelo falso profissional, e que não se comprovou o nexo causal entre o atendimento e o falecimento. Subsidiariamente, pleiteou a redução das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia posta em julgamento envolve duas questões: (i) saber se restou configurada a responsabilidade objetiva do Município de Macarani pela atuação de falso médico em hospital público, em razão de falha na fiscalização administrativa; e (ii) sendo reconhecida tal responsabilidade, se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conhecem-se ambos os recursos de apelação.

Mérito

5.

É objetiva a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, conforme art. 37, §6º, da CF/1988. No caso, restou comprovado que o atendimento à vítima foi realizado por indivíduo sem habilitação médica, cuja contratação se deu sem adequada verificação de suas credenciais pelo ente público.

6. A falha na fiscalização caracteriza omissão administrativa relevante, não sendo admissível a invocação da condição de “vítima da fraude” pelo Município para afastar o dever de indenizar. A atuação do falso médico, reconhecida como fator determinante do óbito, configura nexo de causalidade suficiente para responsabilização do ente público.

7. O pensionamento mensal concedido na sentença observa critérios equitativos e proporcionalidade, tendo por base dois terços da última remuneração do falecido, com divisão entre os dependentes segundo marcos etários e expectativa de vida, e, por isso, deve ser mantido.

8. Quanto aos danos morais, o quantum fixado pelo juízo de origem mostrou-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, merecendo majoração para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por autor, totalizando R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Readequam-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o acréscimo de trabalho em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para o valor total de R$ 240.000,00. Recurso de apelação do Município desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes da atuação de falso médico em unidade hospitalar pública, quando evidenciada omissão na verificação da habilitação profissional. 2. A falha administrativa na fiscalização de profissionais contratados caracteriza conduta omissiva suficiente para responsabilização civil do ente público. 3. A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o montante fixado não reflete adequadamente a gravidade da lesão e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000047-28.2013.8.05.0155
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados
AYLANE BOTELHO FERNANDES E OUTROS

e
MUNICÍPIO DE MACARANI

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO
DE

APELAÇÃO interpostos pelos autores e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo réu e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA